Tribunal: TJDFT
Processo: 0711364-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0711364-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: LUIZ CARLOS COELHO PENNA TEIXEIRA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de revisão criminal, com pedido liminar, ajuizada por LUIZ CARLOS COELHO PENNA TEIXEIRA, com base no art. 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, em face de acórdão da 1a Turma Criminal que, nos autos do processo no 2014.01.1.055806-7, deu parcial provimento ao recurso da defesa para, mantida a condenação do requerente como incurso nas sanções descritas no art. 121, § 2o, incisos II, III e IV (homicídio qualificado por motivo fútil, por meio cruel e por meio que tornou impossível a defesa da vítima) e no art. 211 (destruir, subtrair ou ocultar cadáver ou parte dele), ambos do Código Penal, reduzir a pena para 23 (vinte e três) anos, 5 (cinco) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa, fixados unitariamente à razão mínima. Condenação transitada em julgado em 08/02/2019. O requerente tem o objetivo de reformar a sentença condenatória, ao argumento de que, “além de ser contrária ao texto expresso da lei penal, também não observou a evidência causa que autoriza a diminuição especial da pena, além de não possuir fundamentação idônea que afaste a aplicação da minorante suscitada”. Preliminarmente, sustenta que teria havido nulidade do interrogatório, em razão da violação do direito de autodefesa. Assevera que teria havido “insistente atitude do representante do MP, no sentido de constranger o acusado com perguntas mesmo diante da negativa em respondê-las no momento do interrogatório, com a anulação do interrogatório e dos atos seguintes”. Ainda em sede preliminar, afirma que teria havido cerceamento de defesa, haja vista “a negativa do Juízo na oitiva dos peritos elencados e indicados pela defesa, com intuito de esclarecer os laudos divergentes”. No mérito, pleiteia o reconhecimento da semi-imputabilidade do requerente com a aplicação do art. 26 do Código Penal, tendo em vista os “Laudos acostados, bem como a documentação referente ao estado emocional e de saúde do réu à época do crime”. Nesse sentido, afirma que “a decisão dos jurados que afasta a semi-imputabilidade é manifestamente contrária à prova dos autos”. Por fim, requer a observância da ultratividade da lei mais benéfica, com a aplicação da fração de 2/5 (dois quintos) quanto ao delito hediondo, nos termos da redação revogada do art. 2o, § 2o, da Lei no 8.072/1990. DECIDO. Inicialmente, ressalte-se que a Revisão Criminal é ação penal constitutiva sui generis[1], que tem como objetivo rever condenação criminal transitada em julgado quando presente uma das hipóteses taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal, vejamos: “Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: I – quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II – quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III – quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena” Salienta-se que a revisão criminal, por seu próprio caráter de instrumento processual capaz de gerar supressão de coisa julgada material, não comportaria, a não ser em situações excepcionais, o deferimento de liminar. No caso em análise, a despeito dos argumentos da defesa, não se vislumbra a presença do fumus boni juris e do periculum in mora capazes de garantir a concessão da liminar pretendida. Com efeito, não restou demonstrado, na análise perfunctória que o momento oportuniza, a ocorrência de grave erro do Poder Judiciário ou a presença de novas provas irrefutáveis da suposta inocência do requerente ou de circunstância que determine ou que autorize diminuição especial da pena. Ademais, os pleitos veiculados liminarmente se confundem com o mérito da presente Revisão Criminal, os quais deverão ser analisados, em sua totalidade, pelo Colegiado. Desse modo, INDEFIRO o pedido liminar. Encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para a oferta de parecer, nos termos dos arts. 246 do Regimento Interno do TJDFT e 625, § 5o, do Código de Processo Penal. Publique-se. Intimem-se. [1] NUCCI, Guilherme de Souza (2010). Manual de Processo Penal e Execução Penal, 6a edição. São Paulo: RT, p. 916. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador